Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por FIDC Multisegmentos NPL Ipanema VI Responsabilidade Limitada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Bruna Daianne Oliveira Batalha. A extinção se deu em razão da inércia do autor, que, embora intimado, não indicou novo endereço para localização do bem nem requereu a conversão do feito em execução, inviabilizando a citação da parte ré e o regular prosseguimento da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução de mérito foi correta diante da inércia da parte autora; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal do autor para a extinção do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência de citação da parte ré constitui vício que compromete a formação válida da relação processual, sendo causa legítima para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. O autor foi expressamente intimado para indicar novo endereço do bem ou requerer a conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte, frustrando o cumprimento da liminar de busca e apreensão e impedindo o prosseguimento do processo.
5. A petição apresentada posteriormente pelo autor não supre a omissão, pois foi protocolada indevidamente no segundo grau de jurisdição, não tendo qualquer efeito processual válido nos autos que tramitam em primeira instância.
6. Não há nulidade por ausência de intimação pessoal, pois esta é exigida apenas nos casos de paralisação do processo por mais de um ano por negligência ou de abandono da causa (CPC, art. 485, II e III c/c §1o), o que não se verifica na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 7o, 10, 85, §11, e 485, IV e §1o; Decreto-Lei 911/69, art. 4o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25.09.2024, DJe 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1936166, 0715777-25.2022.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.10.2024, DJe 01.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936471, 0705087-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 17.10.2024, DJe 11.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936610, 0751808-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 17.10.2024, DJe 08.11.2024.